Tribunal: TJES
Processo: 0025219-85.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nota de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025219-85.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO ANTONIO BRANDAO PATROCINIO e outros
APELADO: WISDENIL FRANCO OLIVEIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO ANTÔNIO BRANDÃO PATROCÍNIO
e
ANA PAULA DA SILVA MILANI PATROCÍNIO
,

contra r. sentença de fls. 282/288, integrada pela decisão de fls. 305/305v, proferida pela d. magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação monitória ajuizada por
WISDENIL FRANCO OLIVEIRA
, que faleceu no decorrer do feito, habilitando-se os seus herdeiros, julgou improcedentes os embargos monitórios e os pedidos reconvencionais, e, por conseguinte, constituiu de pleno direito o título judicial, nos termos da inicial no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), na forma do art. 702, § 8º do CPC.

Outrossim, condenou os requeridos, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 324/340, os apelantes sustentam, em síntese, que: I) a via é inadequada, pois “não há que se diga que existe nos autos uma prova escrita de algum crédito do autor com os requeridos, pois, pagar o valor de entrada de um apartamento não quer dizer que o comprador possui um crédito e merece ser restituído após a sua desistência” (fl. 329); II) “nos e-mails juntados, em nenhum momento os requeridos aceitam o pedido de restituição feita pelo autor, ou seja, inexiste uma confirmação de crédito necessária a cognição sumaríssima da ação monitória” (329); III) “mostra-se inadequada a ação monitória ajuizada em razão do seu estreito campo de cognição, portanto, não é possível contemplar litígios com questões de alta indagação” (fl. 330); IV) “os Recorrentes venderam um apartamento para o Apelado e este pagou o valor de entrada de forma parcelada correspondente ao valor que quer receber de volta. Mas o recorrido desistiu do negócio em momento que causou um prejuízo enorme aos recorrentes, deixando-os a mercê de uma proposta péssima da MORAR ENGENHARIA LTDA depois de atrasar a parcela "e" onde incorreu juros e multa. Daí a importância que a ação monitória, em razão da sua cognição sumaríssima, tenha limites de análise de mérito em questões que versem sobre litígios relativamente simples, pois não contempla toda a amplitude de defesa dos procedimentos comuns” (fl. 331); V) “estando confessado pelo e-mail do Recorrido que os valores entregues aos Recorrentes se referem ao valor de entrada do apartamento, e assim como, resta provado que aquele desistiu do negócio, não há que se falar em restituição do valor pago, não merecendo prosperar o que pleiteado em inicial” (fl. 335); VI) “o reconvindo retirou o apartamento dos reconvintes com a promessa de pagamento na época da parcela do financiamento da casa (contrato que o reconvindo intermediou com a Morar e recebeu a comissão), e que não o fez, deixando os reconvintes sem os valores para conseguir o valor do financiamento, o que matematicamente e comprovadamente causou a postergação da parcela até que a Morar oferecesse valor bem menor pelo imóvel das reconvintes” (fl. 337); VII) “Desta feita, é inconteste que os prejuízos suportados pelos Recorrentes em razão da desistência do Recorrido, estão provados nos autos e merece serem ressarcidos” (fl. 338); VIII) “o legislador estabeleceu a possibilidade de punir autores de ações monitórias que sabedores da indevida cobrança, ainda ajuízem demandas sem fundamento na tentativa aventureira do êxito” (fl. 338).

Em que pese a irresignação manifestada pelos apelantes, não merece reparos a r. sentença primeva.

Nota-se, na mesma linha do entendimento adotado pela magistrada de origem trilha a jurisprudência do c. STJ que entende que, para a admissibilidade de ação monitória, a prova escrita sem eficácia de título executivo pode ser e-mail, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO NOVO. DESNECESSIDADE.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
CORREIO ELETRÔNICO. MEIO DE PROVA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. O Recurso Especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 2. O Recurso Especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284/STF. 3.
Conforme o entendimento desta Corte, é admissível o correio eletrônico como meio de prova, sendo que "o exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora"
(RESP 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016). 4. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Em relação ao dissídio, para se demonstrar a similaridade das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados, além do cotejo analítico, é necessário indicação expressa do dispositivo de Lei tido por violado. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.303.182; Proc. 2012/0009342-0; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 11/12/2018; DJE 18/12/2018; Pág. 1106)

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.
1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório. A que alude os artigos 1.102 - A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015., precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. 2.
O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada.
3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.381.603; Proc. 2013/0057876-1; MS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 11/11/2016)

Ainda que os apelantes sustentem que em momento algum confirmaram, nos correios eletrônicos acostados junto à exordial, que restituiriam ao autor o montante que lhes foi pago, essa circunstância não inviabiliza a adoção do procedimento monitório, pois basta que a prova escrita convença liminar e provisoriamente o juiz de que o suposto credor tem direito de exigir do devedor o pagamento da quantia em dinheiro (art. 700, I do CPC) para que esse rito especial seja adotado, até porque mesmo que seja presumível, nesse procedimento, que o crédito não será discutido, isto pode acontecer.

Ademais, é incontroverso que a quantia foi realmente paga a eles para quitação da entrada do apartamento que pretendiam vender, sendo que o negócio foi rescindido, restando controvertido apenas se o montante deve ou não ser restituído. Diante disso, evidencia-se que a via eleita foi adequada, sendo que a controvérsia remanescente diz respeito ao próprio mérito da lide.

Ultrapassado esse ponto, pelos e-mails trocados entre as partes, colacionados pelo autor, junto à exordial, e pelos réus, junto à contestação, fica evidenciado que as partes celebraram um contrato verbal sobre um apartamento de propriedade dos apelantes, que seria adquirido pelo autor da ação que acabou desistindo do negócio (fl. 104).

Tal negociação, de acordo com a exordial, se deu após os apelantes, firmarem, em julho de 2013, um contrato particular de promessa de compra e venda para aquisição da casa 45 no condomínio “Aldeia Manguinhos” com a ES BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (Morar), e oferecerem o apartamento como parte do pagamento, o que não foi aceito pela construtora, de modo que o pagamento restou firmado mediante o pagamento de parcelas mensais e parcelas intermediárias, estas últimas, de maior expressão financeira, poderiam ser quitadas através de recursos oriundos de financiamento bancário e saque do FGTS.

Ainda de acordo com a inicial, na ocasião, o autor intermediou o referido contrato como corretor imobiliário e se dispôs a vender o apartamento dos apelantes, mas acabou se interessando pelo imóvel, motivando a entabulação de contrato verbal entre as partes.

O acervo probatório elucida que o autor pagou o total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) aos réus, ora apelantes, porém, acabou desistindo do negócio pela impossibilidade de financiar o valor remanescente.

Ainda que a todo momento, nos correios eletrônicos trocados, as partes se refiram a tal verba, paga parceladamente, como “entrada” do negócio, não há como se concluir que foram estipuladas arras no contrato verbal entre eles firmado.

Nesse sentido, cumpre mencionar que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que as arras penitenciais não se presumem, de modo que precisam ser ajustadas expressamente, vide:

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Impossibilidade econômica superveniente do adquirente em arcar com as prestações ajustadas. Ausência de demonstração de culpa da vendedora. Rescisão decretada. Ato que causa prejuízo ao credor. Taxa de ocupação descabida por se tratar de lote não edificado-Taxa de retenção mantida em 25% dos valores pagos, para evitar enriquecimento indevido. Inaplicabilidade da Lei nº 13.786/18 à hipótese vertente. Contrato anterior à vigência do aludido diploma legal.
Ausência de previsão contratual expressa acerca de arras penitenciais. Arras que não se presumem. Inaplicabilidade do art. 418, do CC.
Recurso desprovido. (TJSP; AC 1002669-07.2020.8.26.0358; Ac. 14584341; Mirassol; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Moreira Viegas; Julg. 29/04/2021; DJESP 13/05/2021; Pág. 1830)

APELAÇÃO CÍVEL. ARRAS. NECESSIDADE DE PREVISÃO OU AJUSTE PELAS PARTES. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ILÍCITO IMATERIAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC, havendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. No mesmo sentido, o art. 25, § 1º, do CDC. 2. Diante da venda direta do veículo, amparada na Lei n. 6.729/79, resta configurada a condição da fabricante como fornecedora do produto e exsurge daí a responsabilidade solidária pela intermediação do negócio jurídico feita pela concessionária. 3. O art. 30 do CDC consagra o Princípio da Vinculação da Oferta, que não foi observado pela concessionária, uma vez que, quatro meses após a celebração do contrato de compra e venda do veículo, informou que o automóvel não seria entregue, pois o modelo adquirido deixou de ser fabricado. 4.
As arras não se presumem, mas precisam ser ajustadas ou pactuadas pelas partes. Jurisprudência e doutrina. A míngua de previsão contratual, incabível o pedido de restituição do sinal e início de pagamento do preço em dobro como arras fosse.
5. O mero descumprimento contratual não atenta contra dignidade do contratante, como os atributos da sua personalidade. Honra, imagem, nome ou integridade psicológica. A justificar a reparação. Entendimento prevalente na doutrina e jurisprudência pátria. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJDF; APC 07320.47-79.2021.8.07.0001; Ac. 160.2078; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 04/08/2022; Publ. PJe 24/08/2022)

Assim, em casos análogos ao dos autos, a jurisprudência vem se manifestando no sentido de que as partes devem retornar ao
status quo ante
, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme os precedentes a seguir:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
Compromisso de compra e venda verbal de bem imóvel. Desistência do negócio pelo comprador. Inexistência de cláusula com arras penitenciais a fundamentar o pedido de perdimento da integralidade do sinal.
Comissão de corretagem devida. Recursos negados. (TJSP; AC 1007079-21.2021.8.26.0602; Ac. 16272230; Sorocaba; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Lourdes Lopez Gil; Julg. 25/11/2022; rep. DJESP 01/12/2022; Pág. 2294)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO VERBAL. NÃO OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DEVOLUÇÃO DO VALOR ADIANTADO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. RETORNO DA PARTES AO STATUS QUO ANTE. 1.
Na hipótese, as tratativas para aquisição do ponto comercial foram verbais, não tendo havido, portanto, previsão contratual expressa de arras penitenciais. Assim, não tendo sido pactuada, expressamente, a perda do sinal, no caso de inexecução do contrato, ou desistência de um dos contratantes, o sinal de R$ 18.000,00 representa apenas princípio de pagamento (arras confirmatórias).
2.
Com efeito, frustrada a consumação do negócio, as partes devem retornar ao status quo ante, sob pena de vedado enriquecimento sem causa dos apelantes.
3. Apelação conhecida e não provida. (TJDF; APC 07002.22-84.2021.8.07.0012; Ac. 142.1375; Sexta Turma Cível; Relª Desª Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 04/05/2022; Publ. PJe 20/05/2022)

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Desfazimento do negócio jurídico verbal envolvendo compra e venda de imóvel. Desistência de sua conclusão pela compradora. Pedido de devolução do valor pago a título de entrada. Sentença de procedência parcial. Inconformismo do vendedor pela retenção do sinal. Descabimento. Hipótese de contrato verbal que não se pode afastar o direito de arrependimento e consequentemente em perda do sinal.
Arras penitenciais que pressupõe a existência de cláusula expressa nesse sentido. Situação configurada como arras confirmatórias que autorizam a restituição integral, sob pena de enriquecimento ilícito, uma vez não demonstrados nos autos os prejuízos materiais suportados pelo vendedor.
Apelo desprovido. (TJSP; AC 1025797-91.2019.8.26.0196; Ac. 13620121; Franca; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Galdino Toledo Júnior; Julg. 05/06/2020; DJESP 10/06/2020; Pág. 2564)

Aliás, embora os canhotos dos cheques (fl. 45) revelem que o autor iniciou o pagamento do apartamento, no montante de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), em julho de 2013, mesmo mês em que os apelantes firmaram o contrato de promessa de compra e venda da casa, não é possível extrair do conjunto de provas que a negociação do apartamento foi determinante para que os apelantes firmassem o contrato da casa, como pretendem fazer crer. Por consequência, também resta inviabilizada a atribuição da culpa – pelo atraso na parcela que alegam que pretendiam pagar com o valor total advindo da venda do apartamento – à desistência do negócio pelo autor.

Nota-se, são duas relações jurídicas distintas e independentes, sendo que, ainda que a desistência do autor na compra do apartamento dos réus tenha impactado os planos destes de utilizar o montante para quitação da parcela com vencimento em 30.05.2014 (R$ 160.000,00), não é possível transferir para o autor (terceiro em relação à avença firmada entre os apelantes e a construtora) a responsabilidade pelo atraso de uma prestação que foi assumida por eles, sobretudo quando se observa que a comunicação da desistência da avença se deu ainda em 06.04.2014 (fl. 104) e que após isto o autor, na condição de corretor de imóveis, passou a intermediar a venda do apartamento por opção dos próprios apelantes, em detrimento de financiarem o montante devido perante uma instituição financeira, tendo a construtora, após configurado o inadimplemento dos apelantes sobre a parcela da casa, aceitado receber o apartamento para saldar o débito existente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, dado que foram alcançados os limites objetivos para a fixação da verba honorária no arbitramento efetivado pelo órgão
a quo
(artigo 85, §11, do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM
E-MAILS
–
POSSIBILIDADE
–
CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA – DESISTÊNCIA DO COMPRADOR –
MONTANTE JÁ PAGO
– RESTITUIÇÃO INTEGRAL –
ARRAS PENITENCIAIS NÃO SE PRESUMEM
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Na mesma linha do entendimento adotado pela magistrada de origem trilha a jurisprudência do c. STJ que entende que, para a admissibilidade de ação monitória, a prova escrita sem eficácia de título executivo pode ser e-mail, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. Precedentes.

2
.
Ainda que os apelantes sustentem que em momento algum confirmaram, nos correios eletrônicos acostados junto à exordial, que restituiriam ao autor o montante que lhes foi pago, essa circunstância não inviabiliza a adoção do procedimento monitório, pois basta que a prova escrita convença liminar e provisoriamente o juiz de que o suposto credor tem direito de exigir do devedor o pagamento da quantia em dinheiro (art. 700, I do CPC) para que esse rito especial seja adotado, até porque mesmo que seja presumível, nesse procedimento, que o crédito não será discutido, isto pode acontecer.

3.
Ademais, é incontroverso que a quantia foi realmente paga a eles para quitação da entrada do apartamento que pretendiam vender, sendo que o negócio foi rescindido, restando controvertido apenas se o montante deve ou não ser restituído. Diante disso, evidencia-se que a via eleita foi adequada, sendo que a controvérsia remanescente diz respeito ao próprio mérito da lide.

4.

Pelos e-mails trocados entre as partes, colacionados pelo autor, junto à exordial, e pelos réus, junto à contestação, fica evidenciado que as partes celebraram um contrato verbal sobre um apartamento de propriedade dos apelantes, que seria adquirido pelo autor da ação que acabou desistindo do negócio. Ainda que a todo momento, nos correios eletrônicos trocados, as partes se refiram a verba, paga parceladamente pelo autor, como “entrada” do negócio, não há como se concluir que foram estipuladas arras no contrato verbal entre eles firmado. Nesse sentido, cumpre mencionar que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que as arras penitenciais não se presumem, de modo que precisam ser ajustadas expressamente. Assim, em casos análogos ao dos autos, a jurisprudência vem se manifestando no sentido de que as partes devem retornar ao
status quo ante
, sob pena de enriquecimento sem causa
.
Precedentes.

5.
Aliás, embora os canhotos dos cheques revelem que o autor iniciou o pagamento do apartamento, no montante de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), em julho de 2013, mesmo mês em que os apelantes firmaram o contrato de promessa de compra e venda da casa, não é possível extrair do conjunto de provas que a negociação do apartamento foi determinante para que os apelantes firmassem o contrato da casa, como pretendem fazer crer. Por consequência, também resta inviabilizada a atribuição da culpa – pelo atraso na parcela que alegam que pretendiam pagar com o valor total advindo da venda do apartamento – à desistência do negócio pelo autor. Nota-se, são duas relações jurídicas distintas e independentes, sendo que, ainda que a desistência do autor na compra do apartamento dos réus tenha impactado os planos destes de utilizar o montante para quitação da parcela com vencimento em 30.05.2014 (R$ 160.000,00), não é possível transferir para o autor (terceiro em relação à avença firmada entre os apelantes e a construtora) a responsabilidade pelo atraso de uma prestação que foi assumida por eles, sobretudo quando se observa que a comunicação da desistência da avença se deu ainda em 06.04.2014 e que após isto o autor, na condição de corretor de imóveis, passou a intermediar a venda do apartamento por opção dos próprios apelantes, em detrimento de financiarem o montante devido perante uma instituição financeira, tendo a construtora, após configurado o inadimplemento dos apelantes sobre a parcela da casa, aceitado receber o apartamento para saldar o débito existente.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.